Tribunal: TJDFT
Processo: 0709523-50.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DA PROVA. INGRESSO DOMICILIAR SEM FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DO MORADOR NÃO COMPROVADO. TEORIA DA DESCOBERTA INEVITÁVEL. INAPLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em face de sentença que absolveu a recorrente pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com base no artigo 386, incisos Ve VII, do Código de Processo Penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de não conhecimento do apelo; e (ii) o pedido de condenação pelo crime descrito na denúncia.
III. Razões de decidir:
3. Conhece-se do recurso quando o apelante enfrenta diretamente os fundamentos da sentença absolutória, especialmente quanto à suposta nulidade da diligência, à desconsideração da prova policial e à inaplicabilidade da teoria da descoberta inevitável, postulando expressamente a reforma do julgado.
4. A denúncia anônima não especificada, desacompanhada de elementos de confirmação, não configura suspeitas fundadas e concretas de situação flagrancial e não a realização de busca domiciliar.
5. Não comprovado consentimento válido de morador para o ingresso na residência, nem verificada suspeitas fundadas e concretas de situação flagrancial urgente a amparar a entrada dos policiais no imóvel, impõe-se o reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar, das provas obtidas mediante a violação do domicílio e de todas as provas que delas decorrerem.
6. Contaminada a prova da materialidade delitiva, porquanto decorrente da violação de domicílio, impõe-se a absolvição da agente.
IV. Dispositivo:
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.